Tribunal: STF
Processo: RE 102732
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CÓDIGO CIVIL, ART. 363. SEGUNDO O
ACÓRDÃO, OS FUNDAMENTOS DA PROCEDENCIA DA AÇÃO FORAM A 'POSSE DE
ESTADO' E A 'CONFISSAO NÃO ESCRITA', NÃO A PROVA DO CONCUBINATO OU
DE RELAÇÕES SEXUAIS, A ÉPOCA DA CONCEPÇÃO. DIVERGENCIA ENTRE AS
TESTEMUNHAS, CUJAS DECLARAÇÕES SE TRANSCREVEM NO ACÓRDÃO, QUANTO AO
PAI DA AUTORA. NÃO HÁ PROVA DOCUMENTAL. NÃO RECONHECIDA,
EXPRESSAMENTE, NO ACÓRDÃO, A OCORRENCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES
DO ART. 363, DO CCB, DEU-SE PELA PROCEDENCIA DA DEMANDA, AFIRMANDO
QUE A CONDIÇÃO DE FILHA ILEGITIMA, POR PARTE DA AUTORA, ERA DE
CONSIDERAR-SE, A PARTIR DA POSSE DE ESTADO. NÃO SE COMPREENDE, NO
ÂMBITO DA SÚMULA 279, A DISCUSSÃO REFERENTE A POSSIBILIDADE DE,
TÃO SÓ, COM BASE NA POSSE DE ESTADO, JULGAR A PROCEDENCIA DA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, A VISTA DO ART. 363, DO CCB. CUIDA-SE,
AI, DE 'QUAESTIO JURIS' FEDERAL, VINCULADA A COMPREENSAO DO ART.
363, DO CCB. NÃO E INVOCAVEL A SÚMULA 279. NÃO CONFIGURANDO OS
FATOS, ASSIM COMO ACOLHIDOS PELO ACÓRDÃO, QUALQUER DAS HIPÓTESES DO
ART. 363, DO CCB, A PROCEDENCIA DA AÇÃO, COM BASE NESSE DISPOSITIVO,
IMPORTA APLICA-LO, INADEQUADAMENTE, A ESPÉCIE, O QUE CONSTITUI
NEGATIVA DE SUA VIGENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.